Tribunal: TJDFT
Processo: 0743941-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743941-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER TEODOSIO GONCALVES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifico que, em contrarrazões o(a) recorrido(a) impugna a gratuidade de justiça requerida pelo(a) recorrente. Assim em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, manifeste o(a) impugnado(a) no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator